Tribunal: TJES
Processo: 5011187-18.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011187-18.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRENO DE JESUS DE SOUZA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE REQUISITOS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – NÃO VERIFICADA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA - ORDEM DENEGADA.

1. A decisão primeva não se mostra genérica, tampouco destituída de fundamentação, pelo contrário, justifica a manutenção da decretação da prisão preventiva no resguardo da ordem pública, diante da gravidade concreta do ilícito praticado, bem como para evitar a reiteração delitiva. Na hipótese, o paciente é apontado como chefe da associação responsável pelo fornecimento de drogas no Bairro Nossa Senhora da Penha, vulgo “Buraco Quente”, na cidade de Vila Valério.

2. Presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 282, 312, 313, I e 315 do CPP, a segregação cautelar deve ser mantida, não se mostrando conveniente e suficiente substituí-la por medidas cautelares diversas.

3. Situações como a dos autos, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas.

4. As condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não possuem o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar

5
. Ordem denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011187-18.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRENO DE JESUS DE SOUZA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA
Advogado do(a) PACIENTE: ANDRE FRANCISCO LUCHI - ES10152-A
RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Ao apreciar o pedido liminar, o em. Des. Ubiratan Almeida Azevedo assim decidiu:

[...] A respeito dos fatos, extrai-se da denúncia que, no dia 11 de julho de 2023, no bairro Nossa Senhora da Penha, no município de Vila Valério, após diversas denúncias e investigação pelo setor de inteligência, identificou-se indícios da prática de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, por Breno e outros três denunciados, sendo autorizada ordem de busca e apreensão na residência dos sogros do ora paciente. No local, foram apreendidas duas buchas de maconha, arma e munições, bem como, no matagal próximo à casa, onde as investigações apontavam que os denunciados escondiam as drogas, também apreendidas 196 pedras de crack, 81 buchas de maconha e 16 papelotes de cocaína.

Quanto à alegação de insuficiência de provas da materialidade e da autoria delitivas, trata-se de discussão pertinente para o mérito da ação, eis que demanda dilação e revolvimento probatório, não pertinente na via do presente
writ,
cumprindo destacar que tal tese foi, suficientemente, afastada pelo magistrado na decisão ora atacada.

Após examinar as teses defensivas e a fundamentação da autoridade coatora, não há como reconhecer, por ora, o constrangimento ilegal alegado, pois o decreto prisional foi devidamente motivado quanto ao preenchimento dos requisitos legais.

A autoridade coatora ressaltou a gravidade em concreto das condutas supostamente praticadas, considerando o teor das investigações e que a quantidade e a variedade de drogas, a par de não ser exorbitante, é sim relevante, não podendo ser tratada como “quantidade ínfima”, bem como destacando que há evidências de que as drogas apreendidas, escondidas no matagal, pertenciam ao grupo.

Observou, ainda, a necessidade de evitar a reiteração criminosa, eis que o paciente respondeu, em período recente, por atos infracionais por tráfico de drogas, associação para o tráfico e homicídio.

Nesse sentido, cito precedente do C. STJ:

“
(...) 2. "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte,
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto
tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019.) 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.(...) (AgRg no HC n. 823.131/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Importante ressaltar que, não apresentadas provas em sentido contrário, merece confiança os argumentos perpetrados pelo juízo
a quo
para manutenção da custódia cautelar, consoante o seguinte julgado deste Eg. TJES:

HABEAS CORPUS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ORDEM DENEGADA. (...)
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.
3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017)

No que concerne às alegações de que o paciente é trabalhador e tem residência fixa, cumpre ressaltar que é assente na jurisprudência pátria de que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar, como demonstrado
in casu
. [...]

Ao prestar informações, o Magistrado ressalvou que:

[...] o paciente é apontado como chefe da associação responsável pelo fornecimento de drogas no Bairro Nossa Senhora da Penha, vulgo “Buraco Quente”, na cidade de Vila Valério/ES. Cumpre ressaltar que foi apreendida elevada quantidade de drogas nas proximidades da residência do paciente – local indicado nas investigações como esconderijo de drogas do grupo criminoso (977 pedras de substância análoga a crack – BU nº 51481823 e 196 pedras de substância análoga a crack, 81 buchas de maconha e 16 papelotes de cocaína – BU nº 51723558), além de arma de fogo, munições e apetrechos para o tráfico de drogas.

[...]

Por fim, consigno ainda que após consulta junto ao Sistema EJUD, verifiquei que o paciente já respondeu a representações por atos infracionais análogos a crimes tráfico e associação para o tráfico de drogas e homicídio, cumprido inclusive medida socioeducativa, o que inviabiliza, s.m.j., a concessão de medidas cautelares diversas da prisão. [...]

Ao analisar os autos, verifico que a decisão primeva não se mostra genérica, tampouco destituída de fundamentação, pelo contrário, justifica a manutenção da decretação da prisão preventiva no resguardo da ordem pública, diante da gravidade concreta do ilícito praticado, bem como para evitar a reiteração da prática delitiva.

Assim, estão presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 282, 312, 313, I e 315 do CPP, bem como não se mostra conveniente e suficiente substituí-la por medidas cautelares diversas. Senão vejamos:

[...] tem-se por
inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
(
STJ
, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma, DJe 27.10.2021 - grifo nosso).

Ademais, situações como a dos autos, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a real necessidade do encarceramento provisório (AgRg no HC n. 633.976/BA, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 31/5/2021).

No que concerne às alegações de que o paciente é trabalhador e tem residência fixa, como já ressaltado na decisão liminar, cumpre ressaltar que é assente na jurisprudência pátria de que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar, como demonstrado
no caso dos autos
.

Por todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.